Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUTORA IMPEDIDA DE CONCLUIR A PROVA SENDO RETIRADA DA SALA DO CERTAME. CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelas partes autora e ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL – requerido – e determinou que os juros de mora sejam contados com base no índice da TR.

2. A parte ré, em seus embargos, alega que o acórdão é omisso e argumenta que o edital da seleção estabelece a obrigação dos candidatos de consultarem o site do certame para averiguação dos resultados. Afirma que se a autora tivesse consultado o resultado no site do HCB como estabelece o edital, não teria acreditado que o e-mail estava direcionado a ela, pois já saberia de imediato que o único aprovado era o seu esposo. A parte autora, por sua vez, alega que o acórdão é contraditório. Afirma que o julgado, apesar de reconhecer apenas de maneira parcial a pretensão do Recorrente, não arbitrou os honorários de sucumbência. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o respectivo recurso a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação às alegações do requerido, o item 4 do acórdão é expresso ao dispor que: “A forma como a mensagem foi criada gerou uma falsa expectativa na parte autora que estudou para prova, se dirigiu ao local da prova no dia do evento, despendendo recursos próprios para locomoção e, quando já estava respondendo a avaliação, foi convidada a se retirar do recinto, diante de outros candidatos, porque seu nome não constava na lista de candidatos”. Ademais, a fim de corroborar a condenação por danos morais, o item 5 do julgado ainda reitera que: “Tal questão fugiu da razoabilidade e gerou um sentimento de vergonha e humilhação, afastando-se da seara do mero aborrecimento. Era obrigação da Organização Social, chamada ICIPE – Instituto do Câncer Infantil e Pediatria –, que realizou o certame, ter tido o mesmo primor e cuidado para realização do processo seletivo, assim como as outras Instituições contratadas para promoção desse tipo de evento deve ter, seja para promoção de certame simplificado ou para promoção de certame de ampla concorrência”.

5. Portanto, é possível concluir que as razões que levaram à confirmação da condenação do ente público por danos morais foram devidamente expostas no julgado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

6. Quanto à pretensão da requerente, é certo que, nos termos da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, em que o recurso resultou parcialmente provido para determinar que os juros de mora sejam contados com base no índice da TR.

7. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

8. Embargos conhecido e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.